Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO DEFLAGRADO. PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a configuração da prescrição intercorrente, com esteio no art. 921, III e § 4o, do CPC, é exigida a ausência de bens penhoráveis e o transcurso do prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente.
2. No caso concreto, o processo não ficou suspenso ou paralisado, tendo o credor diligenciado para citar os executados e requerido medidas constritivas.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
4. Agravo de Instrumento não provido. Maioria.